Tribunal: TJDFT
Processo: 0778795-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O IMÓVEL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Não se conhece da impugnação à gratuidade de justiça se o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais e do preparo (ID 83320682). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Nos termos do enunciado no 39 do FONAJE, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica do pedido.
3. Na ação que versa sobre a transferência de imóvel o valor da causa deve traduzir o valor do bem. Nesse sentido: Acórdão 1797270, 0713144-07.2023.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.
4. Se a pretensão econômica do pedido de transferência do bem avaliado em R$ 1.690.000,00 (ID 82782062) supera em muito o valor de alçada dos juizados, a sentença, nessa parte, adequadamente extinguiu o feito sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso, incompetência em razão do valor da causa, pois a extinção é a medida adequada independentemente da perda superveniente do objeto igualmente verificada nos autos.
5. Incontroverso que o autor alienou, em 16/7/1993, os direitos possessórios do imóvel situado na Quadra 09, conjunto 01, Lote 01, Paranoá/DF, à Nancy Netto Safatle (ID 82781568). O cadastro imobiliário perante a SEFAZ-DF (inscrição no 82781574) permaneceu vinculado ao seu CPF, o que resultou no protesto de débitos de IPTU e TLP e inscrição na dívida ativa (ID 82781570).
6. A procuração e a escritura pública de cessão de direitos (IDs 82781568 e 82782062) revelam transmissões entre pessoas físicas, sem qualquer indício de participação da pessoa jurídica ré na cadeia possessória/dominial. A posterior transferência do imóvel, no curso da ação, para o nome do sócio-administrador e de sua esposa (ID 82782062) não basta para atribuir responsabilidade à pessoa jurídica.
8. “A tipificação como ato de litigância de má-fé exige que a conduta seja dolosa, manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 148). Não é esta a hipótese dos autos.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, quanto ao pedido de transferência do imóvel, por fundamento diverso. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995.